Tribunal: TJES
Processo: 5000214-89.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-89.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000214-89.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO INTER S.A.

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
NO RITO DA LEI 9.099/95 A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO C
ONHECIDO.

V O T O

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada nos autos de nº
5015450-55.2022.8.08.0024
, na qual o Magistrado decidiu por indeferir a antecipação

dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor para que a instituição financeira fosse compelida a se abster de descontar valores
em sua
conta-corrente, sob pena de multa diária.

O indeferimento pautou-se no fato de que a probabilidade do direito e o perigo de dano não restaram demonstrados nos autos.

Desse modo, o agravante requer seja reformada a referida decisão a fim de que seja concedida a antecipação da tutela, na forma pleiteada nos autos originários.

É breve o relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece conhecimento.

Isto porque
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
defere
medida cautelar ou antecipatória
em processos de competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, hipótese não verificada no caso.

Tal vedação decorre do
s princípios que norteiam o procedimento do Juizado Especial, como a celeridade. Não é possível se estender a interposição de agravo de instrumento para as hipóteses de indeferimento da medida liminar, pois, primeiro, não há previsão legal e, segundo, resultaria em mora na resolução do feito, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII da CF/88).

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais
Cíveis
, o princípio constitucional de duração razoável do processo e a ausência expressa de previsão legal na Lei
9.099/95
, que rege o procedimento dos Juizados Especiais, não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra,

NÃO CONHEÇO do
recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.